Tribunal: TJDFT
Processo: 0000357-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000357-44.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: TIAGO DA SILVA FEIJAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A Defesa Técnica de TIAGO DA SILVA FEIJÃO requereu a inclusão do feito por meio de vídeo conferência, conforme petição ID 16428026. 2. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta presencial por vídeo conferência. Cumpra-se Int. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator